Tribunal: TJMT
Processo: 1028209-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1028209-26.2018.8.11.0041
Recorrente IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Recorrido JOAO MARCOS GUIMARAES BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 65674957 foi informado que “ (...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento bancário apresentado no id. 64882997 è um ‘detalhe do compromisso’ e, s.m.j., deverá a Recorrente apresentar o comprovante de pagamento da GRU 2804197, id. 64882999, de custas judiciais do recurso interposto”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o e 1.028 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII